Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751081-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da executada/agravante de liberação, em seu favor, de 70% dos valores bloqueados nos autos (R$ 3.799,81 – ID 252226960 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou o acórdão transitado em julgado proferido no AI no 20130020132690, que limitou a penhora a 30% do valor bloqueado via BACENJUD; 2) o Juízo de origem liberou a integralidade do montante depositado em conta judicial, em desrespeito à preclusão temporal e à coisa julgada formada; 3) o valor permanece depositado desde 2017, sem levantamento; 4) o desbloqueio total em favor do exequente afeta diretamente a continuidade das atividades empresariais do agravante; 5) houve violação aos arts. 505 e 507 do CPC e aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da ampla defesa; 6) a empresa se encontra financeiramente debilitada desde a pandemia, de forma que a liberação integral do valor causa prejuízo de difícil reparação; 7) a constrição atual decorre do mesmo contexto jurídico examinado no acórdão anteriormente proferido pela Turma julgadora, impondo observância obrigatória ao limite de 30% do bloqueio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a restituição, ao agravante, de 70% dos valores bloqueados nos autos. Com razão, inicialmente, a empresa agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, embora a decisão agravada tenha se limitado a apreciar o pedido de liberação do valor bloqueado em razão da prescrição intercorrente reconhecida pelo tribunal no AGI 0715255-82.2023.8.07.0000 (ID 246445426 do processo referência), posteriormente, em embargos de declaração de ID 250155841, a agravante esclareceu que a decisão teria violado a coisa julgada formada em anterior agravo de instrumento (processo no 2013.00.2.013269-0), que já havia limitado as constrições em contas bancárias a 30% dos valores nela depositados, conforme acórdão de ID 32320938, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. PESSOA JURÍDICA. COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO). CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É admitida a penhora do saldo existente em contas bancárias de pessoa jurídica, a teor do que dispõe o artigo 655-A, do CPC, a fim de se assegurar a satisfação do débito inadimplido. No entanto, tal constrição não deve se demonstrar excessiva de modo a inviabilizar o funcionamento e a própria continuidade das atividades da empresa, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos empregatícios e fiscais, motivo pelo qual figura-se razoável sua limitação ao percentual de 30% do montante depositado. 2. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 716046, 20130020132690AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2013, publicado no DJe: 02/10/2013.) Todavia, referidos embargos de declaração foram rejeitados (ID 251905710 do processo referência). Assim, a princípio, a liberação de quaisquer valores ao credor ou seus patronos deveria ficar limitada a 30% dos valores bloqueados, o que não estaria sendo observado, pois, em decisão de ID 252226956, já foi deferida “a expedição de alvará de levantamento dos valores disponíveis na conta judicial em favor do exequente e/ou seus patronos”, sem qualquer ressalva, o que demonstra o risco de dano iminente à executada/agravante. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação de liberação de valores até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo da possibilidade de que o Juízo de origem, nesse interim, faça o decote do valor a ser liberado ao credor ou seus patronos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator